Tribunal: TJDFT
Processo: 0715015-72.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E QUITAÇÃO DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ANUÊNCIA comprovada. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de operação de crédito com instituição financeira sujeita-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula no 297.
2. Na espécie em exame, o contrato de cartão de crédito consignado é claro quanto ao serviço contratado e à forma de pagamento, porquanto há autorização para desconto em folha de pagamento.
3. Havendo consentimento da parte contratante e informação expressa de que o pagamento será feito mediante consignação em folha de pagamento, deve ser reconhecida a validade do contrato.
4. Apelação não provida. Unânime.